Tribunal: TJBA
Processo: 8001638-94.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001638-94.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUNICE SIMOES CARTIBANI DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL SOUZA NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO PELO ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira contra Acórdão (ID 91311528) desta Egrégia Terceira Câmara Cível que, ao negar provimento ao Agravo Interno, manteve o afastamento da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta PASEP, determinando o retorno dos autos à origem (Sentença extintiva ID 85894273). O Acórdão utilizou como espeque o Tema Repetitivo 1150 do STJ, afastando o termo inicial da prescrição da mera data do saque para fixá-lo na data da ciência inequívoca do dano. II. Questão em discussão Verificar a presença de omissão ou contradição no Acórdão, especificamente quanto à alegada ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A para discutir a aplicação de índices de correção (Artigo 17 e Artigo 485, inciso VI, do CPC e Decreto 9.978/19), bem como a correta aplicação do Tema Repetitivo 1150 do STJ, buscando a integração do julgado para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedada a esgrima argumentativa para reformar a conclusão desfavorável da Corte. O Acórdão embargado encontra-se eloquentemente fundamentado, não havendo que se cogitar em omissão ou contradição. A alegação de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, fundada na distinção entre "desfalques" e "aplicação de índices", é rechaçada pela Tese I do Tema 1150 do STJ, de natureza vinculante, que atribui a legitimidade à Instituição Financeira para discussões que envolvam a ausência de aplicação dos rendimentos do PASEP. O enfrentamento do tema da prescrição no Acórdão foi completo e robusto, sendo a preliminar de ilegitimidade passiva implícita e cabalmente afastada pela adesão ao precedente obrigatório. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo integralmente o Acórdão embargado, por ausência dos vícios do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão no Acórdão que, baseado no Tema Repetitivo 1150 do STJ, afasta a prescrição com fulcro na regra da Actio Nata, uma vez que a Tese I do mesmo precedente, que abrange a falha na aplicação de rendimentos do PASEP, resolve ope legis a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. 2. A oposição de Embargos de Declaração com intuito de prequestionamento é legítima, nos termos do Artigo 1.025 do CPC, mas não autoriza o reexame do mérito ou a alteração do julgado se não forem demonstrados os vícios processuais." Dispositivos relevantes citados: Artigo 17, Artigo 189, Artigo 205, Artigo 485, inciso VI, Artigo 927, inciso III, Artigo 1.022, Artigo 1.023 e Artigo 1.025 do Código de Processo Civil; Artigo 4º-A da Lei Complementar nº 26/1975; Artigo 12, inciso II, do Decreto nº 9.978/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001638-94.2023.8.05.0038, em que figuram como apelante EUNICE SIMOES CARTIBANI DOS SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora